Tribunal: TJES
Processo: 5001383-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001383-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGVTE. : CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

AGVDO. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Casas Santa Terezinha Tecidos Ltda.
contra decisão por mim proferida (ID 559804), pela qual indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no
agravo de instrumento
que interpôs.

Nas razões recursais (ID 586219), assim sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a decisão aparentemente desconsiderou os termos da declaração de inatividade emitida pelo contador responsável pela empresa, anexada aos presentes autos;
(ii)
todas as suas lojas (matriz e filiais) encerraram as suas atividades no ano de 2018, antes, portanto, da pandemia, e não obteve receita desde então;
(iii)
encontra-se efetivamente não habilitada para funcionar desde dezembro de 2018, conforme demonstra a consulta pública do SINTEGRA;
(iv)
a inabilitação significa que a empresa não pode realizar operações como contribuinte de ICMS, isto é, não pode comercializar mercadorias que, em seu caso, são artigos de cama, roupa e banho;
(v)
já não vinha bem há vários anos e, em 2018, após longa crise, finalmente sucumbiu, estando ativo o CNPJ da loja matriz apenas para os procedimentos de finalização da empresa; e
(vi)
o “porte empresarial” que outrora ostentou não mais existe e qualquer custo que lhe seja imposto fatalmente levará a abdicar do exercício de seu direito de recorrer ao Judiciário, na forma que lhe é garantida pela Constituição Federal, já que não tem receita desde 2018.

É
o rela
tório
.
Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 30 de junho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGVTE. : CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

AGVDO. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Casas Santa Terezinha Tecidos Ltda.
contra decisão por mim proferida (ID 559804), pela qual indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no
agravo de instrumento
que interpôs.

Nas razões recursais (ID 586219), assim sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a decisão aparentemente desconsiderou os termos da declaração de inatividade emitida pelo contador responsável pela empresa, anexada aos presentes autos;
(ii)
todas as suas lojas (matriz e filiais) encerraram as suas atividades no ano de 2018, antes, portanto, da pandemia, e não obteve receita desde então;
(iii)
encontra-se efetivamente não habilitada para funcionar desde dezembro de 2018, conforme demonstra a consulta pública do SINTEGRA;
(iv)
a inabilitação significa que a empresa não pode realizar operações como contribuinte de ICMS, isto é, não pode comercializar mercadorias que, em seu caso, são artigos de cama, roupa e banho;
(v)
já não vinha bem há vários anos e, em 2018, após longa crise, finalmente sucumbiu, estando ativo o CNPJ da loja matriz apenas para os procedimentos de finalização da empresa; e
(vi)
o “porte empresarial” que outrora ostentou não mais existe e qualquer custo que lhe seja imposto fatalmente levará a abdicar do exercício de seu direito de recorrer ao Judiciário, na forma que lhe é garantida pela Constituição Federal, já que não tem receita desde 2018.

Por entender que as razões recursais não davam ensejo ao pretendido juízo de retratação, foi determinada a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador, na forma do §2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Vejamos.

De saída, exponho os fundamentos adotados para indeferir a assistência judiciária gratuita postulada pela agravante,
in litteris
:

“(...) Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘
é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita
, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente
.

Precedente
(...)
’

(Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

Desta feita, não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo Superior Tribunal de Justiça do Enunciado Sumular nº 481, segundo o qual ‘
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.’

Muito embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais somente pode ser agraciada com a assistência judiciária gratuita se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

Estabelecida tal premissa, entendo que a empresa agravante não faz jus à concessão do beneplácito solicitado, conforme passo a fundamentar. Vejamos.

O cadastro junto ao SINTEGRA/ICMS, anexado à inicial recursal, não comprova a alegada inatividade da pessoa jurídica, e sim, a situação cadastral de ‘NÃO HABILITADA’ que, conforme noticia o próprio documento, significa não estar apta a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Em consulta à página eletrônica da Receita Federal, verifico que o CNPJ da agravante, nº 28.128.452/000172, encontra-se na situação cadastral ATIVA e, ainda que tal informação seja possivelmente explicada pela falta de baixa efetiva e realmente tenha ocorrido o fechamento de todas as lojas no Estado do Espírito Santo, é possível presumir a existência de patrimônio – em nome próprio ou dos sócios – de modo que não estaria absolutamente desprovida de recursos a ponto de restar economicamente impossibilitada de arcar com os custos advindos do processo judicial.

De todo modo, ainda que a agravante venha a comprovar o fechamento de todas as suas filiais, considero que os custos que lhe poderão advir da ação judicial afiguram-se, a princípio, irrisórios, ou seja, não agravarão a sua situação financeira, fazendo com que seja necessário ‘
abdicar do
exercício de seu direito de recorrer ao Judiciário’
, tal qual alegado nas razões recursais.

Por fim, devo acrescentar ainda que o simples fato de a pessoa jurídica se encontrar em processo de recuperação judicial, não induz, invariavelmente, à conclusão de que se encontra impossibilitada economicamente de arcar com os custos advindos da demanda judicial.

Nesse rumo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que ‘
Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais
, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
(...)’
(STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1.509.032/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

Ante o exposto,
indefiro

o pedido de
assistência judiciária gratuita
e, ato contínuo,
oportunizo a realização do preparo no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de não ser conhecido o recurso (...)”

(os destaques constam do texto original – ID 559804)

Em que pese a exibição de declaração no sentido de que, no ano de 2018, foram encerradas as atividades da loja matriz e de todas as suas filiais – o que constitui prova indiciária de inatividade empresarial –
r
eafirm
o
os fundamentos pelos quais
foi
indeferi
da
a gratuidade
, por entender que a solicitante, diante da presumida existência de patrimônio – seja ele próprio ou em nome de sócios – não se encontra absolutamente desprovida de recursos a ponto de restar impossibilitada economicamente de arcar com os custos advindos do processo judicial, bem como de que não serão estes custos que agravarão a sua situação financeira, fazendo com que precise “
abdicar do
exercício de seu direito de recorrer ao Judiciário
”, tal qual alegado nas razões recursais.

Além disso, verifico que a execução fiscal originária – no bojo da qual foi oposta
exceção de pré-executividade
pela agravante visando instaurar discussão sobre índices de atualização monetária – tramita desde 2005, ou seja, há 15 (quinze) anos, e, ao tudo indica, ainda se encontra longe de seu desfecho, de modo que a possibilidade de a parte litigar amparada no benefício da assistência judiciária gratuita, ou seja, sem necessidade de arcar com despesas processuais de qualquer natureza e sem preocupar-se com os ônus de uma eventual sucumbência, acaba sendo um estímulo à instauração de incidentes que, em última análise, não passam de verdadeiras aventuras jurídicas.

Portanto, por considerar, sobretudo, o não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da gratuidade e, num segundo plano, os efeitos sociais negativos que advém de sua indiscriminada concessão em demandas judiciais, como, por exemplo, evasão de receita pública, prejuízo à celeridade da justiça, desvalorização de advogados que deixam de receber honorários sucumbenciais e estímulo às chamadas “aventuras processuais”, é que mantenho inalterado meu posicionamento inicial em prol do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Do exposto,
nego provimento ao agravo interno
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGVTE. : CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

AGVDO. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA JURÍDICA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS – EFEITOS SOCIAIS NEGATIVOS – AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
)
Em que pese a exibição de declaração no sentido de que, no ano de 2018, foram encerradas as atividades da loja matriz e de todas as suas filiais – o que constitui prova indiciária de inatividade empresarial – devem ser reafirmados os fundamentos pelos quais foi indeferida a gratuidade, uma vez que a solicitante, diante da presumida existência de patrimônio – seja ele próprio ou em nome de sócios – não se encontra absolutamente desprovida de recursos a ponto de restar impossibilitada economicamente de arcar com os custos advindos do processo judicial, bem como de que não serão estes custos que agravarão a sua situação financeira, fazendo com que precise “abdicar do exercício de seu direito de recorrer ao Judiciário”, tal qual alegado nas razões recursais.

2
)
A execução fiscal originária – no bojo da qual foi oposta exceção de pré-executividade pela agravante visando instaurar discussão sobre índices de atualização monetária – tramita desde 2005, ou seja, há 15 (quinze) anos, e, ao tudo indica, ainda se encontra longe de seu desfecho, de modo que a possibilidade de a parte litigar amparada no benefício da assistência judiciária gratuita, ou seja, sem necessidade de arcar com despesas processuais de qualquer natureza e sem preocupar-se com os ônus de uma eventual sucumbência, acaba sendo um estímulo à instauração de incidentes que, em última análise, não passam de verdadeiras aventuras jurídicas.

3
)
Diante, sobretudo, do não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da gratuidade e, num segundo plano, os efeitos sociais negativos que advém de sua indiscriminada concessão em ações judiciais, como, por exemplo, evasão de receita pública, prejuízo à celeridade da justiça, desvalorização de advogados que deixam de receber honorários sucumbenciais e estímulo às chamadas “aventuras processuais”, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

4)
Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e

negar

provimento ao agravo intern
o
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, de 2020.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.